Tribunal: TJPA
Processo: 0029621-07.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029621-07.2007.8.14.0301

APELANTE: MIB MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029621-07.2007.8.14.0301

APELANTE: MIB MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA – OAB/PA 12.669-A

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA DIREÇÃO GERAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341-A, BANCO DA AMAZÔNIA S.A

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO AMERICO MEDEIROS BRASIL

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES – OAB/PA 1.232-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUÍZO A QUO ENTENDEU DESNECESSÁRIA A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA SIMPLES ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VALORES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029621-07.2007.8.14.0301

APELANTE: MIB MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

ADVOGADO: NEILA MOREIRA COSTA – OAB/PA 12.669-A

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA DIREÇÃO GERAL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341-A, BANCO DA AMAZÔNIA S.A

TERCEIRO INTERESSADO: FERNANDO AMERICO MEDEIROS BRASIL

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES – OAB/PA 1.232-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIB MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Atualização de Valores com prestação de contas ajuizada em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 367, VI, do CPC, haja vista a desnecessária atuação do Poder Judiciário para realizar cálculos de atualização e correção de valores.

Inicialmente, a parte autora informa que o Banco da Amazônia, atuando como administrador do FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE – FNO, concedeu à empresa autora, os valores contidos em duas cédulas de crédito industrial, nº FII-ME-128-03-0037-7 e nº FII-ME-128-04-0034-7, onde estão descritos os valores dados em garantia pela Empresa autora ao Banco.

Anexou extratos emitidos pelo Sistema de Controle de Operações de Crédito onde se demonstra a movimentação bancária dos créditos recebidos pela empresa autora.

Informa ainda, que em 06 de outubro de 2006, foi realizado entre a empresa autora, o Banco credor e terceiro comprador, um CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE LIBERAÇÃO DE ALIENAÇÃO FDUCIÁRIA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ENCARGO DE DEPOSITÁRIO, que teria gerado ao Banco o crédito de R$950.000,00.

Assim, realizou os seguintes requerimentos:

1. Diante destes fatos, ingressamos com a presente ação objetivando a realização perante Vossa Excelência das necessárias correções e atualizações frente aos créditos recebidos pela Empresa autora E os valores que a Empresa autora retornou para o Banco credor, sendo que todos os cálculos (para ambas as partes) devem ser feitos com base na MESMA TAXA DE JUROS, ou seja:

a) Requeremos a correção e atualização dos valores que a Empresa autora investiu para receber os créditos do Banco credor, quais sejam os 10% (dez por cento) dados pela Empresa autora para a liberação das Cédulas, que foram R$ 566,845,13 (Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Treze Centavos) para a liberação da PRIMEIRA CÉDULA, e R$ 70.683,89 (Setenta Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Nove Centavos) para a liberação da SEGUNDA CÉDULA; perfazendo, assim, um total de R$ 637.529.02 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS); e, ainda, requeremos a correção e atualização do valor de R; 950.000,00 (Novecentos e Cinqüenta Mil Reais) referente ao Contrato informado na alínea M." (DOS FATOS, acima);

b) E, por conseguinte, requeremos a correção e atualização dos valores que AINDA são devidos ao Banco credor, nas duas Cédulas de Crédito, frente aos valores já pagos pela Empresa autora.

2. Porém, requeremos que seja utilizada A MESMA BASE DE CÁLCULO PARA AMBAS AS PARTES (como forma de equidade e justiça), nos cálculos desta correção e atualização dos valores recebidos do Banco credor e dos valores já devolvidos pela Empresa autora.

3. Vale reafirmar o nosso pedido de que os juros a serem usados para o cálculo da correção e atualização de todos os valores sejam feitas na base deste Tribunal, ou seja, 6 % ao ano (seis por cento ao ano), para AMBAS AS PARTES.

Pedimos a Citação do Banco credor no endereço acima informado para que, querendo, possa Contestar e/ou acompanhar a presente ação, sob pena de revelia, nos termos legais.

Dá a causa para efeitos legais o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) e protesta provar o alegado por todos os meios probatórios admissíveis em direito, em especial com os documentos que fazem parte integrante da presente petição.

Nestes Termos,

Pede Deferimento,

Belém/PA, 08 de outubro de 2007.

Em contestação de ID 1593513, o Banco da Amazônia suscita preliminar de inépcia da inicial por inobservância aos requisitos legais descritos no art. 282 do CPC/73, pois não especificou o fato e os fundamentos jurídicos do seu pedido, bem como por ausência de nexo entre os fatos e os pedidos. No mérito, alega a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, ressaltando inclusive, que os contratos firmados consubstanciados nas cédulas de crédito Industrial nº FII-ME-128-03-0037-7 e FII-ME-128-04-0034-7 e o contrato de compra e venda com clausula de liberação de alienação fiduciária, quitação e liberação de encargo de depositário, não foram objeto de impugnação.

Alega ainda que nenhum dos pedidos realizados pela parte autora merece acolhida, em razão da ausência de amparo legal.

Segue esclarecendo que os valores supostamente investidos para liberação do crédito não podem ser abatidos da dívida, pois não se confundem com ela. Pois se a autora, fez investimentos, estes foram em benefício próprio e não em favor do Banco da Amazônia.

Argumenta que as exigências para realização dos contratos, são expressas, e decorrem de legislação específica, da qual o Banco não pode se afastar, de modo que a correção pleiteada pela parte autora, não trará nenhuma influência aos contratos firmados referentes às cédulas de crédito industrial.

Esclareceu ainda, que com a venda de alguns bens (maquinários – descritos na cláusula 1ª do contrato de compra e venda) dados em garantia nas Cédulas de Crédito Industrial, dos quais impunham à autora o encargo de fiel depositário - contrato de compra e venda, firmado entre a autora e uma outra empresa -, a autora se desincumbiu do encargo anteriormente assumido em relação àqueles bens (conforme previsão contida na cláusula 5ª, 6ª 7ª e 8ª – do contrato de compra e venda), persistindo obrigação, contudo, sobre os demais bens relacionados na cédula de crédito industrial e que a importância auferida com a venda dos bens relacionados na cédula de crédito foi diretamente empregada no saldo devedor das cédulas de crédito (conforme previsto na clausula 5ª).

Assim, a celebração do contrato de compra e venda resultou no encerramento do vínculo negocial entre a autora e o réu, no que tange aos bens objeto da venda (cancelamento do encargo) e o abatimento do saldo devedor (utilização dos valores para pagamento das obrigações assumidas pela autora).

Defende, que não há que se falar em correção dos valores decorrentes do contrato de compra e venda, tendo em vista que já foram empregados para o abatimento do saldo devedor, quando foram recebidos pelo réu.

Alega também, em ralação ao pedido constante no item “b”, qual seja, a correção dos valores ainda devidos ao réu em razão das 02 cédulas de crédito industrial, poderia ser obtida diretamente com a gerência do banco réu, onde foram firmadas, ressaltando que jamais houve negativa de atendimento à autora, ou interrupção de diálogos para realização de acordo, principalmente por se tratar de dinheiro público.

Em relação ao pedido de aplicação de juros de 6% ao ano, ressalta mais uma vez não assistir razão a parte autora, uma vez que as cédulas de crédito possuem regras próprias, não apenas em obediência ao
pacta sunt servanda
, mas porque foram firmadas em consonância com a legislação aplicável, impondo a manutenção dos termos pactuados.

Em réplica (ID 1593566 - Pág. 1 a 4), a parte autora esclarece que o pedido da exordial não versa sobre violação, mas em como foi feita a correção do valor devido, ou seja, quanto o procedimento realizado pelo banco para usar o valor oriundo da venda do bem para abater parcelas corrigidas de juros.

Segue indagando que se o bem foi vendido pelo preço de custo de aquisição, deveria ser eliminado o valor da aquisição, sem a correção de juros, porque da forma feita pelo banco, a dívida nunca será paga, pois alega que foi o banco que efetuou a venda do maquinário e ficou com todo o dinheiro, e ao invés de abater no principal, abateu nos juros.

Ao ID 1593567 - Pág. 12, consta termo de audiência, oportunidade em que o processo foi suspenso, a fim de que o Banco pudesse analisar a proposta de acordo feita pelo autor, nos seguintes termos:

Iniciada a audiência e aberta a proposta de conciliação, o advogado do autor formula a seguinte proposta: "Existe uma avaliação feita pela 3ª Vara Cível há 1 (um) ano atrás no valor de R$ 7,800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) que é o complexo A da MIB, avaliação esta judicial passado em julgado e o complexo B no valor de R$ 4.965.000,00 (quatro milhões novecentos e sessenta e cinco mil reais), também passado em julgado conforme sentença prolatada pela Drª Teresinha Nunes Moura, juíza da 3' Vara Cível da Capital, em 04/09/2007 onde não houve contestação. A proposta da requerente é entregar o complexo A à requerida, dinheiro suficiente para pagar a suposta dívida, assim como os honorários advocatícios do banco, desde que seja limpo de imediato o nome dos sócios junto á SERASA, CADIN e SPC. Daremos todos os poderes para que o banco venda, ceda e transfira a quem de direito, o referido complexo A ou que seja vendido o complexo A e B em conjunto, ficando desde já acertado que o banco só ficará com o complexa A, podendo inclusive ser vendido separado pelas partes, ora o requerido, ora o requerente, resguardando-se mais uma vez o direito total do complexo Ano valor de R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) ao banco". Requereu ainda a juntada da avaliação assim como a sentença prolatada pela Drª Juíza Teresinha Nunes Moura o que foi deferido por este juízo.

Em manifestação, o BASA informou a impossibilidade de realização de acordo, tendo em vista que o autor oferece para liquidação da dívida um bem que está hipotecado para o banco e requer a liberação de hipoteca de outro bem imóvel, que também está hipotecado, ou seja, não há uma proposta de liquidação da dívida.

Logo após, sobreveio a sentença de ID 1593570, da lavra da Exma Helena Dornelles, juíza em exercício, que julgou antecipadamente a lide, determinando, em resumo, que o banco requerido aceitasse os termos do acordo proposto pela parte autora, a fim de pôr fim a dívida objeto da ação e também à ação de execução movida pelo banco réu nº 2008.1.063,657-0, em trâmite na 10ª Vara Cível e Empresarial, determinando seu apensamento aos autos.

Contra a sentença, o banco da Amazônia manejou Embargos de Declaração que, por sua vez, foram acolhidos pela Exma. Juíza de direito, Marielma Tavares, para determinar julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC/73.

Ato contínuo a parte autora apresentou recurso de Apelação o qual foi provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem, reabrindo o prazo para apelação.

Assim, o BASA interpôs apelação argumentando, em resumo, o julgamento extrapetita.

Em acórdão de n° 107.568 (ID 1593589 - Pág. 16), o Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para anular a decisão de primeiro grau em todos os termos, determinando o retorno dos autos à origem para instrução e posterior julgamento.

Em petição de ID 1593590 - Pág. 4, o BASA requereu o julgamento antecipado da lide, com a total improcedência da ação.

A parte autora, por sua vez, requereu o prosseguimento do feito, com a devida instrução.

Em audiência designada para o dia 02/09/2014, a tentativa de acordo restou infrutífera em razão da ausência do autor. Tendo sido requerido pelo réu, o julgamento antecipado da lide.

Em nova sentença (ID 1593591), o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial julgou o processo extinto sem resolução do mérito, justificando que é desnecessária a atuação do poder judiciário para realizar cálculos de atualização e correção de valores, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em R$10.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ilegalidade da decisão por
error in judicando
,alegando se tratar de uma decisão genérica e abstrata.

Argumenta que o juízo não teria adequado a sua decisão aos fatos narrados e expostos na inicial e durante toda a fase em que o processo foi instruído.

Sustenta a existência de interesse, na medida em que o pedido inicial consistia em que o apelado prestasse contas e apresentasse em juízo as taxas de juros que estaria se utilizando, bem como, fazer uma apuração dos valores pagos e dos ainda devidos para que pudesse saldar sua dívida.

Defende que a sentença merece ser reformada, posto que sequer teria avaliado os autos, chegando a afirmar que o requerente ajuizou a ação apenas que fosse corrigido e atualizado os valores devidos ao banco.

Segue afirmando que mesmo que fosse apenas isso, o judiciário não poderia se furtar de apreciar a demanda, uma vez que possui contadores para realização de tais atualizações, serviço que é pago quando do ajuizamento de uma demanda.

Alega que a sentença contém entendimento incorreto da situação fática, o que ocasionou
error in judicando
e consequente nulidade do julgado.

Menciona o princípio da inafastabilidade de jurisdição, arbitrariedade, além de outras ilegalidades que entende terem sido perpetradas pelo juízo a quo.

Pugna pelo acolhimento das preliminares levantadas a fim de que seja considerada nula a sentença recorrida, tendo em vista o
error in judicando
, bem como pela violação constitucional da inafastabilidade de jurisdição. E no mérito, seja a sentença recorrida reformada em sua integralidade, apreciando-se ação em questão, por estar a causa madura e apta para o julgamento de mérito. Por fim, que seja concedido total e absoluto provimento à presente apelação, expressamente decretando a realização da atualização dos valores, bem como a prestação de contas conforme requerido na inicial.

Em contrarrazões (ID 1593593 - Pág. 1 a 10), o banco apelado sustenta que o juízo a quo, ao proferir a sentença, considerou exatamente os limites do pedido. Pedido este que teria sido claro no sentido de que o judiciário fizesse a atualização financeira dos valores apresentados pela empresa Autora/Apelante, bem como que fosse considerado o percentual e juros de 6% ao ano.

O banco defende, dessa forma, que a tarefa não teria sido para o juízo dizer o direito, mas tão somente que procedesse a atualização de valores postos segundo juros pré-estabelecidos pela parte autora.

Segue aduzindo pela inexistência de
error in judicando
, bem como ausência de violação constitucional.

Pugna pela manutenção da decisão recorrida em todos os termos, inclusive no que se refere aos honorários advocatícios.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do desacerto ou não da sentença proferida pelo juízo de piso, que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de interesse do autor e a desnecessidade de atuação do judiciário para realizar cálculos de atualização.

Da detida análise dos autos, adianto não assistir razão à parte apelante.

Isto porque, ao analisar os pedidos constantes na petição inicial, fica evidente que a parte autora busca que o judiciário proceda a atualização dos cálculos, estipulando, ainda, a aplicação de juros a 6% ao ano.

Embora o nome dado à ação conste a expressão “prestação de contas”, não há pedido expresso nesse sentido.

Dispõe o art. 141 do Código de Processo Civil que o magistrado, ao analisar o pedido, se limitará exatamente aos pedidos descritos na inicial, sob pena de julgamento extra petita:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Isto é, não é dado ao magistrado interpretar o que a parte deseja com sua demanda, se não estiver expressamente declinado em sua exordial, ou que dos fatos, não possa decorrer por meio de uma análise lógico-sistemática.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que:

o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022).

Contudo, da petição inicial, que contém poucos parágrafos, não foi possível obter interpretação lógica diferente da que o autor, de fato, só almejava que fosse realizado atualizações dos valores oriundos do contrato consubstanciado em cédula de crédito industrial celebrado entre as partes.

Além da ausência de amparo legal, vislumbro, no mínimo, a inadequação da via eleita, posto que deveria ter ajuizado uma ação revisional, já que objetivava, como pano de fundo, a revisão dos juros aplicados, e posterior quitação do débito havido junto ao Banco da Amazônia, com base na taxa de juros de 6% ao ano, determinada pelo próprio autor.

A petição inicial sequer apontou os fundamentos jurídicos de sua pretensão, tendo se limitado a apresentar fatos e pedidos.

Não obstante, em decisão proferida no REsp nº 1.244.3612, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que o contratante não possui legitimidade ativa ou interesse de agir para o ajuizamento de ação de prestação de contas com base em contrato de empréstimo bancário, tendo em vista que nesse tipo de contrato não há administração de recursos pelo banco, que apenas entrega os recursos ao tomador do empréstimo, no valor estabelecido no contrato, cabendo ao contratante cumprir a obrigação, nos termos pactuados em contrato.

Nesse sentido, verifica-se que a ação de prestação de contas tem por finalidade apurar a existência de eventual saldo oriundo da administração, por terceiro, de bem ou interesse alheio, situação esta totalmente diversa da narrada nos presentes autos, na qual o apelante busca sejam prestadas contas a respeito de contrato de cédula de crédito industrial, que não caracteriza administração de bem ou interesse alheio.

Assim, de uma forma ou de outra, o resultado prático seria o mesmo.

Desse modo, concluo que a sentença vergastada não merece reparo, tendo em vista que não foi evidenciado
error in judicando
por parte do juízo a quo, que agiu acertadamente ao extinguir o processo sem resolução do mérito, visto que, de fato, não há lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
, a sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2023